Tribunal: TJSP
Processo: 0110763-31.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2017-08-23

Ementa:
ção de novos padrões de vencimentos e salários dos integrantes da Polícia Militar – Limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores – Admissibilidade – Ação, no caso concreto, não alcança eventuais parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a reestruturação, a partir de quando foram cessados os efeitos da conversão da URV. Extinção da ação em relação aos autores Antônio Carlos Bernardo dos Santos, José Caetano do Rosário e Robson de Paula Rodrigues afastada e decreto de improcedência da ação para todos os autores em 2a instância. Verba honorária não comporta redução. RECURSO DESPROVIDO, com alteração do dispositivo da sentença para improcedência em relação aos autores Antônio Carlos Bernardo dos Santos, José Caetano do Rosário e Robson de Paula Rodrigues.
(TJSP; Apelação Cível 0110763-31.2008.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 23/08/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/06/2020

Data de publicação:

23/08/2017

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Ação embasada na Lei no 8.880/1994, objetivando o pagamento de diferenças decorrentes da não conversão ou conversão equivocada dos vencimentos em URV. Autores que ingressaram no serviço público após março de 1994 – Irrelevância. Prescrição do fundo do direito – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ. Direito à conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Ação embasada na Lei no 8.880/1994, objetivando o pagamento de diferenças decorrentes da não conversão ou conversão equivocada dos vencimentos em URV. Autores que ingressaram no serviço público após março de 1994 – Irrelevância. Prescrição do fundo do direito – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ. Direito à conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga – Implementação de novos padrões de vencimentos e salários dos integrantes da Polícia Militar – Limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores – Admissibilidade – Ação, no caso concreto, não alcança eventuais parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a reestruturação, a partir de quando foram cessados os efeitos da conversão da URV. Extinção da ação em relação aos autores Antônio Carlos Bernardo dos Santos, José Caetano do Rosário e Robson de Paula Rodrigues afastada e decreto de improcedência da ação para todos os autores em 2a instância. Verba honorária não comporta redução. RECURSO DESPROVIDO, com alteração do dispositivo da sentença para improcedência em relação aos autores Antônio Carlos Bernardo dos Santos, José Caetano do Rosário e Robson de Paula Rodrigues.